Tribunal: TJBA
Processo: 8026136-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026136-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIVALDA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário de crédito consignado, determinando a redução das prestações mensais, mediante aplicação da taxa média de juros, estipulada pelo Banco Central, em substituição à taxa pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) restaram configurados os pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) se a decisão agravada extrapolou os limites próprios da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação que comprova aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.
4 - O perigo de dano configura-se pelo risco de prejuízo decorrente da manutenção de prestações em valor superior ao devido, considerando que os descontos incidem sobre verba alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência.
5 - A decisão não extrapolou os limites da tutela provisória, limitando-se a examinar em sede de cognição sumária a plausibilidade do direito invocado, fundamentando-se em parâmetros objetivos e precedentes consolidados.
6 - A provisoriedade da medida afasta alegação de irreversibilidade, podendo ser revogada ou modificada caso demonstrada a improcedência da pretensão.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 296, 1.015, I, e 1.016; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 13/TJBA; STJ, AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS; STJ, AgInt no AREsp: 2020417 SC; TJ-RS, Agravo de Instrumento: 51957596420248217000; TJ-MG, Agravo de Instrumento: 25388846720238130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8026136-09.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e parte Agravada
MARIVALDA SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.